Tribunal: STF
Processo: RE 1345228
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (Vol. 9, fl. 1).



    Na origem, cuida-se de demanda na qual o autor visa à revisão dos critérios de cálculo de seus proventos de aposentadoria especial, mantendo-se a integralidade (última remuneração do cargo) e a paridade (reajuste conforme os ativos), ao fundamento de que teria ingressado no serviço público antes da promulgação da EC 41/2003. Para tanto, aduziu que: 



    (a) é servidor público da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, exercendo a função de odontólogo desde 9/10/1992, razão pela qual, após mais de 25 (vinte e cinco) anos de exercício de atividade especial, e, tendo preenchido todos os requisitos legais, já analisados administrativamente, requereu a aposentadoria especial, a qual fora concedida em 8/11/2017; 



    (b) embora lhe tenha sido concedida aposentadoria especial, “a Administração Pública, sem qualquer amparo legal, procedeu aos cálculos de seus proventos de aposentadoria de acordo com a média aritmética simples dos 80% maiores salários de contribuição compreendidos entre julho de 1994 e o mês anterior à aposentadoria do requerente, bem como lhe subtraiu o direito à paridade remuneratória”, (…) ignorando o fato de que ao requerente é garantido o direito à integralidade e a paridade remuneratória, visto que ingressou no serviço público em data anterior à edição da Emenda Constitucional nº 41/2003 (fl. 2, Vol. 2); e



    (c) “por se tratar de uma aposentadoria especial, não poderia a administração pública ter calculado os proventos de aposentadoria sem a observância do direito à paridade e integralidade remuneratória. Isto porque não pode o trabalhador especial ter reconhecido pelo Estado o direito à aposentadoria com tempo reduzido, e ao mesmo tempo ser apenado com benefício não integral, pois tal lógica tornaria falível a proteção constitucional despendida à saúde e a integridade física deste trabalhador, que jamais optaria por tal modalidade” (fl. 7, Vol. 2). 



    O Juízo singular julgou improcedente o pedido ao fundamento de que o autor não preencheu os requisitos necessários à revisão de sua aposentadoria. Aduziu que a paridade e a integralidade foram conferidas àqueles servidores que já haviam preenchidos os requisitos do regime anterior antes da publicação da EC 41, da aposentadoria voluntária ou especial, ou para os que atendessem aos requisitos cumulativos previstos no art. 6º da mencionada Emenda Constitucional, o que não ocorreu na espécie (Vol. 5).



    A Segunda Turma Recursal do TJDFT manteve a sentença de improcedência do pedido por seus próprios fundamentos em acórdão assim ementado (Vol. 9, fl. 1):



    “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. AÇÃO DE REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. INTEGRALIDADE E PARIDADE COM OS SERVIDORES EM ATIVIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    1. Insurge-se a parte autora contra a sentença do Juízo de origem que julgou improcedente o pedido de revisão dos proventos de sua aposentaria especial. Busca o recorrente, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade da sentença por falta de fundamentação. No mérito, postula a implementação da paridade e da integralidade em seus proventos, em razão de ter ingressado no serviço público em 09/10/1992 e, portanto, antes da Emenda Constitucional 41/2003.



    2. Preliminar de nulidade da sentença por falta de fundamentação: Não obstante a sentença não ter se pronunciado sobre precedente deste TJDFT sobre caso similar (acordão 843955, José Fernandes Carvalho versus Serviço de Limpeza Urbana do DF), no qual foi reconhecido o direito à integralidade e à paridade a servidor que exercia atividades insalubres, verifico que tal omissão não é suficiente para anular o julgamento, já que ele se deu em sintonia à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – STF, bem como deste próprio TJDFT em outros julgados, como se verá a seguir. Preliminar rejeitada.



    3. Conforme entendimento jurisprudencial do STF, os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005. Precedente julgado na sistemática da repercussão geral: RE 590.260/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 24/06/2009, Ércio Molinari versus Estado de São Paulo.



    4. Neste raciocínio, quando houve a publicação da EC 41/2003, a parte autora contava com apenas 11 (onze) anos de serviço público e 38 (trinta e oito) anos de idade, não tendo direito adquirido e tampouco preenchido os requisitos das regras de transição exigidas pelo art. 3º da EC 47/2005.



    Deste modo, não possui ele direito ao recebimento dos proventos integrais e à paridade com os vencimentos pagos aos servidores ativos. 



    5. Precedente: Acórdão 736964, 20120111737045APC, Relatora: SILVA LEMOS, Revisor: MARIO-ZAM BELMIRO, 3ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/11/2013, publicado no DJE: 29/11/2013. Pág.: 118. Partes: Oswaldo Arlindo da Silva versus Iprev/DF.



    6. Frise-se, por fim, que o simples fato de o autor ter se aposentado com tempo de contribuição reduzido, tendo em vista o exercício de suas atribuições em condições especiais que prejudicavam a sua saúde (odontologia), não o dispensa do cumprimento das regras de transição estabelecidas na Constituição Federal para que pudesse obter a paridade e a integralidade.



    7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95. 



    No RE (Vol. 12), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta violação ao artigo 40, caput, e §§ 4º e 12, da Constituição.



    Inicialmente, destaca que o STF reconheceu a repercussão geral da matéria no RE 1.162.672-RG, de relatoria do Min. DIAS TOFFOLI, Tema 1019.



    Quanto ao mais, reitera a argumentação desenvolvida em sua petição inicial, no sentido de que tem direito de perceber os seus proventos de aposentadoria calculados com base na integralidade e paridade remuneratória, já que ingressou nos quadros do Distrito Federal em 9/9/1992, portanto, antes da EC 41/2003.



    Assevera que o acórdão recorrido “deixou de observar que em face da redação do art. 40, caput, da Constituição Federal e § 4º, e também do art. 40 § 12, da CF, os proventos de aposentadoria especial dos servidores públicos deveriam observar os critérios de integralidade e paridade, malferindo o núcleo essencial da aposentadoria nesta modalidade” (Vol. 12, fl. 2).



    Aduz que embora tenha se “aposentado na modalidade ‘Aposentadoria Especial’, com fundamento na Súmula Vinculante nº 33 – STF” (….), a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, quando da realização do cálculo de seus proventos, entendeu que o correto seria a aplicação do regramento de média aritmética dos 80% maiores salários de contribuição, sem observar que a data de admissão do recorrente foi anterior à Emenda Constitucional nº 41/2003” (fl. 4, Vol. 12).



    Defende que o entendimento do Juízo de origem no sentido de que para fazer jus à integralidade e à paridade remuneratória, o autor “deveria contar, na data de sua aposentadoria, com 60 anos de idade, 35 anos de tempo de contribuição e 10 anos de efetivo exercício, além de 5 anos no cargo” (fl. 5, Vol. 12), “fulmina o instituto e o escopo da aposentadoria especial, que é antecipar a saída do trabalhador do ambiente insalubre, proteger o trabalhador da exposição por grande período de tempo, razão pela qual é necessária a interposição do presente recurso” (fls. 6-7, Vol. 12).



    Afirma que “inexiste fundamento legal para que o Distrito Federal calcule os proventos de aposentadoria especial dos servidores públicos com base na média aritmética, pois a Súmula Vinculante nº 33 determinou a aplicação das regras do RGPS “naquilo que couber” (fl. 9, Vol. 12).



    Ao final, o recorrente requer o provimento do presente Recurso Extraordinário, de modo que “o cálculo de sua aposentadoria especial seja assegurado com direito à integralidade (ÚLTIMA REMUNERAÇÃO DO CARGO) e paridade remuneratória, em especial por ter ingressado no serviço público antes da Emenda Constitucional nº 41/2003” (fl. 10, Vol. 12).



    Em contrarrazões (Vol. 15), o DISTRITO FEDERAL alega, preliminarmente, a incidência das Súmulas 279, 454, 282 e 284 do STF, bem como à Súmula 7/STJ. No mérito, requer a manutenção do julgado recorrido aduzindo que o recorrente não comprovou que cumpriu os requisitos necessários para a aposentadoria especial com direito à paridade e integralidade, destacando que em que pese tenha ingressado no serviço público antes da promulgação da EC 41/2003, não comprovou os 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, “muito menos os 60 anos, dois requisitos previstos nos incisos I e II do art. 6º daquele normativo” (fl. 7, Vol. 15).



    Em juízo de admissibilidade, a Presidência da Segunda Turma Recursal, afastou, inicialmente, a incidência ao caso do Tema 1019. Quanto ao mais, negou seguimento ao RE argumentando que o acórdão recorrido está em conformidade com o Tema 139 (RE 590.260-RG) da repercussão geral (Vol. 17).



    No Agravo em Recurso Extraordinário, a parte agravante defende a aplicação do Tema 1019 no caso concreto e a inaplicabilidade do Tema 139 (Vol. 20).



    Na sequência, o Juízo de origem não conheceu do referido recurso ao entendimento de que “considerando a aplicação, na decisão recorrida, da sistemática da repercussão geral, imprescindível a interposição de agravo interno, motivo pelo qual o presente recurso não alcança o conhecimento” (Vol. 24).



    Dessa decisão a parte interpôs Agravo Interno (Vol. 26), o qual fora desprovido, nos termos da seguinte ementa (Vol. 28):



    “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (ART. 1.042 DO CPC). APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ERRO GROSSEIRO. SÚMULA 727/STF E PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE NÃO APLICÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    I. Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora contra decisão que deixou de conhecer do agravo em recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC) por ausência de cabimento.



    II. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão recorrida prejudica seu direito de defesa, haja vista a suposta necessidade de “rebater os dois fundamentos invocados no acórdão recorrido”, o qual estaria “baseado em dois argumentos opostos: um, relacionado à inaplicabilidade do Tema 1.019, e outro no sentido de que o acórdão da Turma Recursal estaria em consonância com o entendimento proferido no RE n. 590.260/SP”.



    III. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas no ID 21456219.



    IV. De acordo com a inteligência dos arts. 1.021 e 932, III, do CPC/2015, c/c art. 10, V, e 11, I, “f”, ambos do RITRJE, contra decisão monocrática proferida pelo Presidente será cabível agravo interno para a respectiva Turma Recursal.



    V. Na hipótese, não assiste razão ao agravante. O agravo em recurso extraordinário deixou de ser conhecido por ter sido manejado em desfavor de decisum que indeferiu o processamento do apelo extremo com base no art. 1.030, I, “a”, do CPC. Na ocasião, restou consignado que a questão posta em Juízo não guardava similitude com a matéria discutida no âmbito do RE n. 1162672 (Tema n. 1.019) e que o acórdão encontrava-se em sintonia com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE n. 590.260/SP (Tema n. 139).



    VI. Nessa perspectiva, evidencia-se que o agravo não conhecido foi interposto contra decisão que aplicou a sistemática da repercussão geral, passível de impugnação apenas por agravo interno (artigo 1.030, § 2º, do CPC/2015). Diante do manifesto descabimento, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado de que se trata de erro grosseiro, o que afasta a incidência da Súmula n. 727/STF e impede a aplicação do princípio da fungibilidade (Rcl n. 24.885/SP-AgR, Relator Min. Luiz Fux, DJe de 9/8/2017; Rcl n. 34686, Relator Min. Roberto Barroso, DJe 28/5/2019).



    VII. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão recorrida mantida.



    VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei nº 9.099/95.”



    Irresignada, a parte ajuizou Reclamação (Rcl 49.058), ocasião em que afastei a aplicação dos Temas 139 e 1019 e julguei procedente o pedido para determinar o envio dos autos a esta SUPREMA CORTE nos seguintes termos (Vol. 30):



    “No caso concreto, o Juízo Reclamado negou seguimento ao Recurso Extraordinário amparado no Tema 139 da Repercussão Geral, aduzindo, ainda, a inaplicabilidade do Tema 1019-RG ao caso (doc. 3, fls. 646-648): 



    (…)



    É inequívoco que da decisão que não admite Recurso Extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da Repercussão Geral cabe unicamente Agravo Interno, conforme previsto no § 2º do art. 1.030 do CPC. Assim, em tese, seria o caso de julgar improcedente o pedido, porque incabível dar trânsito ao Agravo em Recurso Extraordinário em razão da negativa de seguimento ao recurso com esteio em orientação do STF, estabelecida sob o rito da Repercussão Geral.



    Entretanto, os elementos fáticos apresentados me levam a concluir pela necessidade da superação do óbice processual acima citado, uma vez que o juízo da origem aplicou indevidamente o Tema 139-RG ao caso, conforme as razões que passo a expor. 



    Se por um lado, tem razão o juízo da origem quando afirma que “a questão posta em juízo não guarda similitude com a matéria discutida no âmbito do RE n. 1162672 (Tema n. 1.019), em que se examina, à luz dos arts. 40, §§ 1º, 3º, 4º, 8º e 17, da Constituição Federal; 3º, 6º, 6º-A e 7º da Emenda Constitucional nº 41/03 e 2º e 3º da Emenda Constitucional nº 47/05, se o servidor público que exerce atividades de risco e preenche os requisitos para a aposentadoria especial tem, independentemente da observância das normas de transição constantes das referidas emendas constitucionais, direito ao cálculo dos proventos com base nas regras da integralidade e da paridade. Registre-se que a discussão envolve policial civil do Estado de São Paulo”; por outro, não poderia aplicar o Tema 139-RG ao caso, o qual sequer versa sobre aposentadoria especial, já que, nas palavras do Relator: “a questão central discutida no presente recurso extraordinário é saber se o pagamento da Gratificação por Atividade de Magistério – GAM, instituída pela Lei Complementar paulista 977/2005 estende-se, ou não, aos servidores que ingressaram no serviço público antes da publicação da EC 41/2003, mas se aposentaram após a referida Emenda”. Veja a ementa do julgado: 



    (…)



    Ou seja, o Tema 1019-RG envolve aposentadoria especial de policial por atividade de risco e necessidade de observância das normas de transição constantes em emendas constitucionais para fins de paridade e integralidade. Já o Tema 139-RG envolve extensão de gratificações genéricas (no caso concreto, teve por objeto o direito à extensão da Gratificação por Atividade de Magistério) e necessidade de observância das normas de transição constantes em emendas constitucionais para fins de paridade e integralidade. Por fim, o caso concreto envolve “cargo de Odontólogo (carreira de cirurgião dentista) e foi aposentado de forma especial por atividade considerada insalubre” (doc. 3, fl. 648) e a necessidade de observância das normas de transição constantes em emendas constitucionais para fins de paridade e integralidade. Evidencia-se, pois, a ausência de aderência do caso com os Temas. 



    Entretanto, é importante destacar que o Tema 1019-RG teve sua repercussão geral reconhecida posteriormente ao Tema 139-RG, fazendo referência direta a ele: 



    (…)



    Nessa linha de consideração, tal qual o caso da aposentadoria especial pelo execício de atividade de risco (tratado no Tema 1019-RG), o Tema 139-RG não parece abarcar as situações envolvendo aposentadoria especial pelo exercício de atividade insalubre e a discussão sobre paridade e integralidade, questão essa que merece exame exauriente, razão pela qual necessita ser afastada a aplicação do Tema 139-RG ao caso, devendo o Juízo da origem encaminhar a esta CORTE o Recurso Extraordinário para que seja aqui analisado detidamente. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para determinar que o Juízo da origem encaminhe a esta CORTE o Recurso Extraordinário ali interposto, caso preenchidos os demais requisitos de admissibilidade.”



    Em nova análise da matéria, o Juízo de origem admitiu o Recurso Extraordinário (Vol. 31).



    É o relatório. Decido. 



    Cuida-se de matéria eminentemente constitucional, devidamente prequestionada na instância de origem. Presentes todos os pressupostos recursais, passo à análise do mérito do apelo extremo. 



    Não assiste razão ao recorrente.



    Conforme acima narrado, trata-se de demanda na qual o autor – servidor público aposentado no cargo de Odontólogo da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, visa à revisão dos critérios de cálculo de seus proventos de aposentadoria especial, alegando que, como ingressou no serviço público em 9/10/1992 - portanto, antes da promulgação da EC 41/2003 -, tem direito à integralidade e à paridade remuneratória.



    O Juízo a quo julgou improcedente o pedido, ao fundamento de que, quando da publicação da EC 41/2003, o autor não havia preenchido os requisitos necessários à revisão de sua aposentadoria. Assim, como na data da publicação da EC 41/2003 a parte autora contava com apenas 11 (onze) anos de serviço público e 38 (trinta e oito) anos de idade, não tinha direito adquirido e tampouco preenchido os requisitos das regras de transição exigidas pelo art. 3º da EC 47/2005.



    Eis os fundamentos da sentença, cujos fundamentos foram integralmente mantidos no acórdão recorrido (Vol. 5):



    “SILVIO ZERBINI BORGES ajuizou ação de conhecimento em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do IPREV – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL, tendo como objeto a condenação dos réus a revisarem os proventos de aposentadoria do autor, para aplicar a paridade e a integralidade, de modo que passe a perceber R$ 16.718,10 e ao pagamento das diferenças devidas, na importância de R$ 15.938,13.



    Para tanto, alega o autor ser servidor público junto à Secretaria de Estado de Saúde do primeiro réu. Diz ter se aposentado em 08/11/2017 e que deveria ter sido contemplado com a integralidade e paridade de proventos, por ter tido ingresso no serviço público anterior à Emenda Constitucional nº 41/2003. Afirma terem sido calculados de modo equivocado seus proventos. 



    (…)



    A controvérsia entre as partes consiste em determinar se o autor faz jus a que seja recalculado seu provento de aposentadoria, para que passe a perceber o valor integral de sua última remuneração, com paridade em relação aos servidores da ativa. 



    A Emenda Constitucional nº 41/2003, posteriormente alterada pela Emenda Constitucional nº 47/2005, promoveu a reforma da previdência dos servidores públicos e estabeleceu algumas regras de transição, confira-se: 



    (…)



    Foram estabelecidos critérios rigorosos a serem observados para a garantia de paridade e integralidade na aposentadoria dos servidores. A paridade foi assegurada aos servidores que já haviam preenchido os requisitos para aposentadoria no regime anterior (art. 3º) ou se aposentado por invalidez (art. 6º-A), ambos até a data da publicação da emenda, ou, ainda, aos que tenham ingressado no serviço público antes da publicação da EC nº 41/2003 e vierem a preencher os requisitos cumulativos, para homens, como é o caso do autor (art. 6º): (i) 60 anos de idade, (ii) 35 anos de contribuição, (iii) 20 anos de efetivo exercício no serviço público, (iv) 10 anos de carreira e (v) 5 anos no cargo. 



    Não é o caso de aposentadoria por invalidez. O requerente se aposentou em 08/11/2017 (ID 13707772, fl. 02) e ingressou no serviço público em 09/10/1992 (ID 13707772, fl. 09). Assim, ao tempo da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 41/2003, contava com apenas 21 anos de contribuição. 



    Não há como se aplicar o art. 3º da EC nº 41/2003 ao requerente, porquanto não reunia, à época da entrada em vigor da aludida emenda, os requisitos necessários para a aposentadoria no regime anterior, seja ela comum ou especial.



    (...) 



    A aposentadoria com proventos integrais se daria apenas para os servidores do sexo masculino com 60 anos de idade, 35 de contribuição, 10 anos de efetivo exercício e cinco anos no cargo. 



    O requerente, em 31/12/2003 (data da publicação da EC nº 41/2003), tinha apenas 38 anos de idade e, portanto, não atendia ao requisito etário do regime anterior. 



    Para a aposentadoria especial, considerando a aplicação por analogia do regime geral de previdência, uma vez que até o momento não houve a regulamentação dessa modalidade no que toca ao serviço público, a Lei nº 8.213/91 assim disciplina: 



    Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei. 



    Ao tempo da entrada em vigor da EC nº 41/2003, o autor contava apenas com 11 anos de trabalho sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física e, novamente, não preenchia os requisitos para ser aposentado sob o regime anterior, porquanto o prazo mínimo de trabalho em condições especiais é de 15 anos. 



    Quanto ao art. 6º da EC nº 41/2003, o autor está com 54 anos de idade e, à época da aposentadoria, tinha apenas 52 anos. Não atende ao requisito previsto no inciso I do art. 6º da emenda. 



    O requerente pretende, em verdade, aplicar um regime híbrido entre o art. 3º e o art. 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003, o que não se mostra possível. Busca preencher os requisitos para a aposentadoria especial após a publicação da emenda e ter reconhecido o direito ao recebimento da aposentadoria integral. Ocorre que a opção não foi contemplada pelo constituinte reformador. A integralidade e a paridade foram conferidas àqueles que já preenchiam os requisitos do regime anterior até a publicação da emenda, da aposentadoria voluntária ou da especial; ou para os que atendessem aos requisitos cumulativos do art. 6º, o que não é o caso do requerente. 



    Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido inaugural e, por conseguinte, resolvo o mérito da demanda com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil.”



    Em relação ao direito à paridade e à integralidade no cálculo dos proventos, a EC 41/2003 prevê o seguinte:



    “Art. 3º É assegurada a concessão, a qualquer tempo, de aposentadoria aos servidores públicos, bem como pensão aos seus dependentes, que, até a data de publicação desta Emenda, tenham cumprido todos os requisitos para obtenção desses benefícios, com base nos critérios da legislação então vigente. 



    (…)



    Art. 6º Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelo art. 2º desta Emenda, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até a data de publicação desta Emenda poderá aposentar-se com proventos integrais, que corresponderão à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na forma da lei, quando, observadas as reduções de idade e tempo de contribuição contidas no § 5º do art. 40 da Constituição Federal, vier a preencher, cumulativamente, as seguintes condições: 



    I - sessenta anos de idade, se homem, e cinqüenta e cinco anos de idade, se mulher; 



    II - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher; 



    III - vinte anos de efetivo exercício no serviço público; e 



    IV - dez anos de carreira e cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria. 



    (...)



    Art. 7º Observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal, os proventos de aposentadoria dos servidores públicos titulares de cargo efetivo e as pensões dos seus dependentes pagos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, em fruição na data de publicação desta Emenda, bem como os proventos de aposentadoria dos servidores e as pensões dos dependentes abrangidos pelo art. 3º desta Emenda, serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei. 



    Quanto às regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005, assim dispõem:



    “Art. 2º Aplica-se aos proventos de aposentadorias dos servidores públicos que se aposentarem na forma do caput do art. 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, o disposto no art. 7º da mesma Emenda.



    Art. 3º Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição ou pelas regras estabelecidas pelos arts. 2º e 6º da Emenda Constitucional nº 4, de 2003, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998 poderá aposentar-se com proventos integrais, desde que preencha, cumulativamente, as seguintes condições:



    I trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher;



    II vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria;



    III idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1º, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no inciso I do caput deste artigo.



    Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base neste artigo o disposto no art. 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos de servidores falecidos que tenham se aposentado em conformidade com este artigo.”



    Sobre a matéria, a jurisprudência desta CORTE é sólida no sentido de que os servidores públicos civis que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005. 



    Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO, INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR 977/2005, DO ESTADO DE SÃO PAULO. PARIDADE ENTRE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC 41/2003. APOSENTADORIA APÓS A REFERIDA EMENDA. TEMAS 26 E 139 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 



    II - O acórdão recorrido não diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, no julgamento do RE 567.110, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, julgado sob a sistemática da repercussão geral, reafirmou o entendimento firmado no julgamento da ADI 3.817 no sentido de a Lei Complementar 51/1985 ter sido recepcionada pela Constituição Federal (Tema 26). 



    III – Este Tribunal firmou orientação no sentido de que a paridade remuneratória e a integralidade no cálculo dos proventos é devida ao servidor que ingressou no serviço público antes da Emenda Constitucional 41/2003, desde que observadas as regras de transição previstas nos arts. 2° e 3° da EC 47/2005. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do RE 590.260-RG (Tema 139). 



    IV - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever o conjunto fático-probatório e as normas infraconstitucionais locais, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. A afronta à Constituição, se ocorresse, seria apenas indireta. 



    V - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (ARE 1129998-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/12/2018)



    “EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA VIGÊ